Tribunal: CARF
Processo: 19515.001874/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e controle administrativo. A suposta falta de assinatura não enseja nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que a contribuinte teve acesso a todos os documentos que embasaram o lançamento, inclusive à discriminação individualizada dos créditos cuja origem foi questionada pela fiscalização, inexiste o cerceamento de direito de defesa como alegado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/96.
Identificada a omissão de rendimentos a partir da falta de comprovação da origem de recursos depositados em contas bancárias do contribuinte, questionados regularmente pela fiscalização, não se pode afastar a multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001874/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
NEIDE DE FATIMA PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBJETO
DA
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
OU
NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. A suposta falta de assinatura não
enseja nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que a contribuinte teve acesso a todos os documentos que
embasaram o lançamento, inclusive à discriminação individualizada dos
créditos cuja origem foi questionada pela fiscalização, inexiste o cerceamento
de direito de defesa como alegado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001874/2008-78
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Identificada a omissão de rendimentos a partir da falta de comprovação da
origem de recursos depositados em contas bancárias do contribuinte,
questionados regularmente pela fiscalização, não se pode afastar a multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 458-491) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Há nulidade na constituição do crédito tributário, uma vez que o MPF que
autorizou os procedimentos fiscais está sem a assinatura da autoridade
emissora;
b) Houve também cerceamento de direito de defesa, uma vez que a
fiscalização não individualizou no auto de infração quais seriam os
depósitos tidos como de origem não comprovada, tendo apenas somados
tais valores de instituições financeiras e montantes diferentes mensalmente;
c) Em decorrência de problemas de saúde de sua mãe, bem como o
falecimento de seu pai (que deixou bens), vários valores da família da
contribuinte foram concentrados em suas contas bancárias, justamente
para os tratamentos e cuidados dos quais sua mãe necessitava. Com isso,
houve o depósito de cheques de terceiros deixados por seu pai em suas
contas particulares. Mais adiante, a sua mãe veio também a falecer em
decorrência de uma infecção hospitalar;
d) O depósito de R$ 250.000,00 é decorrente de doação feita pelo pai da
recorrente, em 2004, conforme a DIRPF do doador, da donatária e de sua
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

mãe. Isso se deu através de inúmeros cheques pós-datados de terceiros,
cujos valores foram antecipados pelo pai da impugnante aos portadores
dos títulos, descontando-se os juros pactuados, que gradativamente foram
sendo depositados nas contas correntes da impugnante, respeitando os
devidos vencimentos dos cheques. A contribuinte também recebeu a
quantia de R$ 70.000,00, tendo em vista que era ela quem cuidava dos
pagamentos de despesas de sua mãe doente. Tal valor foi doado em
cheques pós-datados, da mesma forma anteriormente explicada, com
vencimentos futuros, que, por sua vez, foram gradativamente depositados
nas contas correntes da impugnante, de acordo com os devidos
vencimentos constantes dos cheques. Tais doações também constam das
DIRPF da contribuinte, de seu pai e de sua mãe. Ressalte-se que a doação
dos títulos foi realizada no final do ano de 2004, cujos vencimentos
ocorreram todos no ano calendário de 2005, que, por sua vez, foram
depositados nas contas correntes da impugnante. Tais valores devem,
portanto, ser excluídos da base de cálculo do lançamento;
e) A planilha de fl. 470 descreve a data, instituição financeira e valor de
transferências ocorridas da conta bancária do pai da contribuinte (já
falecido à época) para as suas contas particulares. Tais valores foram
submetidos à tributação na DIRPF do pai da recorrente, devendo também
serem excluídos do lançamento;
f) Os depósitos discriminados na planilha de fl. 471 referem-se à venda de
imóvel da contribuinte para Marcos Aparecido Monzinho Oliveira,
operação na qual não houve ganho de capital;
g) Quanto aos depósitos em dinheiro nas contas mantidas junto aos bancos
HSBC, Itaú e Bradesco, são referentes a levantamento feito junto à
empresa da recorrente e de sua mãe (para fazer frente às despesas desta
última) e empréstimos contraídos de pessoas físicas, nos termos das fls.
472-474;
h) Descabe a inversão do ônus da prova resultante da presunção de omissão
de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, em atenção aos
princípios da verdade material e da legalidade tributária, além da
literalidade do art. 142 do CTN;
i) O art. 42 da Lei no 9.430/96 foi tacitamente revogado pelo art. 5o, § 4o, da
Lei Complementar no 105/2001, posto que há antinomia entre ambos, e a
Lei mais recente revoga a Lei anterior naquilo em que lhe for contrária. Há
que se observar, ainda, a hierarquia superior da Lei Complementar no
105/2001; e
j) Não sendo comprovada a omissão de rendimentos, descabe a aplicação da
multa de ofício.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 490 e 491.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/00379/08 (fls. 2-268) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Neide de Fátima de Paula (CPF no 036.674.828-92), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou o
montante de R$ 344.954,26 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e seis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/06/2008 (fl. 269-
271).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 265 e 266):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(6es) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal que faz parte integrante deste Auto de Infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 42 e parágrafos da Lei 9.430/96 com redação alterada pelo artigo 4° da Lei
9.481/97 e pelo artigo 58 da Lei 10.637/02. Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Medida
Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 258-260):
1. Com relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário 2005, exercício
2006, nas instituições financeiras a seguir relacionadas:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

1.1. Apresentar os extratos bancários relativos às contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira, bem como os extratos de poupança e os extratos de
aplicações financeiras.
1.2. Apresentar os informes de rendimentos financeiros de todas as contas correntes.
1.3. Identificar em caso de conta-conjunta, nome e CPF dos co-titulares, respaldado em
documentação fornecida pelas instituições financeiras.
1.4. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos
depositado nas contas bancárias:
Banco: BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91
Banco: HSBC BANK BRASIL S/A CNPJ: 01.701.201/0001-89
Banco: NOSSA CAIXA S/A CNPJ: 43.073.394/0001-10
Banco: ITAÚ S/A CNPJ: 60.701.190/0001-04
Banco: BRADESCO S/A CNPJ: 60.746.948/0001-12
A ciência do Termo de Início se deu em 14/02/2.008 e como o contribuinte não atendeu
é intimação, em 05/03/2008, lavramos Termo de Reintimação, com o prazo de 05
(cinco) dias, cuja ciência se deu em 11/03/2008.
Decorrido o prazo, o procurador legalmente habilitado entregou-nos os extratos
solicitados e a partir deles, elaboramos planilhas e em 18/04/2.008, lavramos o Termo
de Intimação Fiscal com o seguinte teor:
"- com relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário 2005, comprovar,
mediante apresentação de documentação hábil, coincidente em data e valores, as fontes
de recursos que deram origem aos créditos/depósitos bancários, em seu nome, conforme
planilha anexa (Bradesco, Itaú, Brasil, HSBC)."
Transcorrido o prazo, fomos procurados pelo procurador que entregou alguns
documentos que não contemplavam a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea da origem dos depósitos/créditos, e assim, preparamos planilhas de valores
referentes a cheques devolvidos que subtraídos dos valores dos depósitos efetuados nas
contas correntes das instituições bancárias mencionadas, resultou no valor tributável de
R$ 632.720,97, no ano-calendário 2005, conforme DEMONSTRATIVO anexo.
De acordo com a informação do Banco Nossa Caixa S/A, não existe cliente cadastrado
com o CPF da contribuinte, portanto não houve movimentação financeira, motivo pelo
qual não consta da planilha de depósitos enviada ao contribuinte com a solicitação de
comprovação.
Considerando as conclusões acima, efetuamos o lançamento de oficio, lavrando o
competente Auto de Infração, por omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, nos termos do artigo 42 e parágrafos 1 0, 2°, 3°,
4° e 6° da Lei 9.430/96, artigo 4° da Lei 9.481/97, artigo 58 da Lei 10.637/02 e artigos
841, 849, 926 do Decreto 3.000, de 26/03/99, ficando, porém, ressalvado o direito da
Fazenda Nacional de efetuar outras verificações mais abrangentes no período
examinado.
Cumpre ressaltar que as contas bancárias analisadas na presente ação fiscal foram as
seguintes:
BANCO CONTA CORRENTE AGENCIA
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

BRASIL 134.446-3 0018
HSBC 0322-05203-50 0322
BRADESCO 45489-3 0670-0
ITAÚ 33478-7 0069
E para constar e produzir seus efeitos legais, lavramos o presente termo, em três vias de
igual forma e teor, assinado pelo Auditor da Receita Federal do Brasil, sendo uma das
vias encaminhada por via postal com aviso de recebimento — AR, ao domicilio fiscal
do contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação em 01/07/2008 (fls. 277-308) alegando
que:
a) Há nulidade na constituição do crédito tributário, uma vez que o MPF que
autorizou os procedimentos fiscais está sem a assinatura da autoridade
emissora;
b) Houve também cerceamento de direito de defesa, uma vez que a
fiscalização não individualizou no auto de infração quais seriam os
depósitos tidos como de origem não comprovada, tendo apenas somados
tais valores de instituições financeiras e montantes diferentes mensalmente;
c) Em decorrência de problemas de saúde de sua mãe, bem como o
falecimento de seu pai (que deixou bens), vários valores da família da
contribuinte foram concentrados em suas contas bancárias, justamente
para os tratamentos e cuidados dos quais sua mãe necessitava. Com isso,
houve o depósito de cheques de terceiros deixados por seu pai em suas
contas particulares. Mais adiante, a sua mãe veio também a falecer em
decorrência de uma infecção hospitalar;
d) O depósito de R$ 250.000,00 é decorrente de doação feita pelo pai da
recorrente, em 2004, conforme a DIRPF do doador, da donatária e de sua
mãe. Isso se deu através de inúmeros cheques pós-datados de terceiros,
cujos valores foram antecipados pelo pai da impugnante aos portadores
dos títulos, descontando-se os juros pactuados, que gradativamente foram
sendo depositados nas contas correntes da impugnante, respeitando os
devidos vencimentos dos cheques. A contribuinte também recebeu a
quantia de R$ 70.000,00, tendo em vista que era ela quem cuidava dos
pagamentos de despesas de sua mãe doente. Tal valor foi doado em
cheques pós-datados, da mesma forma anteriormente explicada, com
vencimentos futuros, que, por sua vez, foram gradativamente depositados
nas contas correntes da impugnante, de acordo com os devidos
vencimentos constantes dos cheques. Tais doações também constam das
DIRPF da contribuinte, de seu pai e de sua mãe. Ressalte-se que a doação
dos títulos foi realizada no final do ano de 2004, cujos vencimentos
ocorreram todos no ano calendário de 2005, que, por sua vez, foram
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

depositados nas contas correntes da impugnante. Tais valores devem,
portanto, ser excluídos da base de cálculo do lançamento;
e) A planilha de fl. 287 descreve a data, instituição financeira e valor de
transferências ocorridas da conta bancária do pai da contribuinte (já
falecido à época) para as suas contas particulares. Tais valores foram
submetidos à tributação na DIRPF do pai da recorrente, devendo também
serem excluídos do lançamento;
f) Os depósitos discriminados na planilha de fl. 288 referem-se à venda de
imóvel da contribuinte para Marcos Aparecido Monzinho Oliveira,
operação na qual não houve ganho de capital;
g) Quanto aos depósitos em dinheiro nas contas mantidas junto aos bancos
HSBC, Itaú e Bradesco, são referentes a levantamento feito junto à
empresa da recorrente e de sua mãe (para fazer frente às despesas desta
última) e empréstimos contraídos de pessoas físicas, nos termos das fls.
289-292;
h) Descabe a inversão do ônus da prova resultante da presunção de omissão
de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, em atenção aos
princípios da verdade material e da legalidade tributária, além da
literalidade do art. 142 do CTN;
i) O art. 42 da Lei no 9.430/96 foi tacitamente revogado pelo art. 5o, § 4o, da
Lei Complementar no 105/2001, posto que há antinomia entre ambos, e a
Lei mais recente revoga a Lei anterior naquilo em que lhe for contrária. Há
que se observar, ainda, a hierarquia superior da Lei Complementar no
105/2001;
j) Não sendo comprovada a omissão de rendimentos, descabe a aplicação da
multa de ofício;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 297 e 298.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-47.619, de 18 de janeiro de 2011 (fls. 434-449), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que a interessada, ciente dos depósitos bancários que
lastrearam a presente ação fiscal, teve, tanto na fase de autuação, regida pelo princípio
inquisitório, quanto na interposição da impugnação, que inaugurou a fase do
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

contraditório, ampla oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no
sentido de tentar elidir, parcial ou totalmente, a tributação em análise.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte da contribuinte.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explicito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de outubro de 2011 (fl. 455), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 21 de novembro de 2011 (fls. 458-491). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da nulidade por falta de assinatura do MPF.
Entende a contribuinte que há nulidade do lançamento em decorrência da falta de
assinatura da autoridade competente no MPF que autorizou os procedimentos fiscais. Sobre o
tema, assim se manifestou a DRJ:
Preliminarmente, a impugnante argui a nulidade do auto de infração, pela ausência de
assinatura do Mandado de Procedimento Fiscal e do cerceamento do direito de defesa,
por ter a fiscalização somado todos os valores depositados em cada mês, nas contas
correntes da impugnante, de quatro instituições financeiras diferentes.
Todavia, esses argumentos não procedem.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Necessário, pois, discorrer, inicialmente, sobre a nulidade no processo administrativo
que é tratada pelos arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, que
dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providencias necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
Segundo o Decreto 70.235/72 só é nulo, portanto, o auto de infração que for lavrado por
autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 10, que estabelece
os requisitos que deve conter obrigatoriamente o auto de infração, a seguir transcrito:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I — a qualificação do autuado;
II — o local, a data e a hora da lavratura;
III — a descrição do fato;
IV— a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V — a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI — a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula."
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados quando da lavratura do auto
de infração todos os requisitos previstos no dispositivo acima transcrito e, ainda, que
não ocorreram os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72, uma vez que
o auto de infração foi lavrado por servidor competente — Auditora Fiscal da Receita
Federal — perfeitamente identificada pelo nome, matricula e assinatura em todos os
atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designado
pelo Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 01.
Quanto A ausência de assinatura do Mandado de Procedimento Fiscal, vê-se que tal
alegação é improcedente, pois o mesmo encontra-se com assinatura eletrônica, nos
termos da Portaria RFB n.° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, transcrita parcialmente
a seguir:
Dos Procedimentos Fiscais
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Art. 2° Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
(...)
Do Mandado de Procedimento Fiscal.
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria,
Art. 7° O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matricula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que se
refere o inciso V; e
VII - o nome, a matricula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade outorgante
e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo ato.
Ou seja, além de estar assinado eletronicamente o MPF de fl. 01, conforme preconiza a
Portaria RFB n.° 11.371/2007, deve ser salientado que eventual falha ou erro em seu
preenchimento, não seria motivo de nulidade do auto de infração, uma vez que o MPF é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos
fiscais.
Com razão a decisão recorrida. Em que pesem os argumentos da recorrente,
inexistem atos administrativos praticados por autoridade incompetente ou com cerceamento de
direito de defesa neste particular e, portanto, não há que se falar em nulidade. Tem-se que
eventuais irregularidades do MPF não se traduzem automaticamente em nulidade do lançamento,
nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance
da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e
controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos não são suficientes para
efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração de irregularidade de ato
administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou
seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar
que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios
gerais e aquisições de bens e direitos.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2301-006.546, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do CARF, de 09 de outubro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte estabelecida com o ato
administrativo do lançamento, como se observa no caso da intimação das prorrogações
do MPF.
ATOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso). Súmula CARF no 46: O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de suas
atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias fundamentais
constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação de extratos bancários e
não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco diligenciar em busca das provas
necessárias á apuração da infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos
para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Crédito tributário mantido.
(Acórdão no 2301-006.920, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do CARF, de 16 de fevereiro 2020).
Assim, afasto os argumentos da recorrente.
2. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa na medida
em que a fiscalização teria deixado de individualizar os depósitos cuja origem foi questionada.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Em relação ao cerceamento do direito de defesa, deve ser salientado que a autuada foi
intimada, em 24/08/2008 a comprovar os depósitos bancários efetuados em suas contas
correntes, com a disponibilização de planilhas contendo cada depósito individualizado,
discriminando a instituição financeira, valor e data do depósito, conforme demonstrado
pelo Termo de Intimação Fiscal de fl. 103, planilhas de fls. 104/125 e Aviso de
Recebimento de fl. 126.
Além de ter sido encaminhado via postal tais documentos, a contribuinte ainda obteve a
cópia de todos os documentos que compõem o presente auto de infração, conforme
Solicitação de Cópias de fl. 244.
Deve ser lembrado que o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa transparece na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LV, que dita que "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
A fase litigiosa, na esfera administrativa, se instaura com a impugnação contra o
lançamento e, ainda, com o duplo grau de jurisdição na apreciação das provas e dos
argumentos de defesa.
O trâmite de um processo administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: (a) o
momento do procedimento oficioso, e (b) o momento do procedimento contencioso.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e
as demais circunstancias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de
convencimento é o contribuinte - que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o -, ou o
julgador administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
Na realidade, nessa fase o fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no
Processo Civil — que serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Incumbe ao fisco, como autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ou
seja, como já ressaltado, cabe à autoridade fazendária provar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário. Se a
fiscalização não se desincumbe a contento de sua tarefa, não se extrai daí qualquer
problema de ordem processual, mas apenas insuficiência de provas contra o sujeito
passivo. E a suficiência ou não das provas, desde que estas não sejam obtidas de forma
ilícita, é questão relacionada ao próprio mérito do lançamento.
A fase processual — contenciosa — da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. A litigância e
consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da
observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em
cerceamento de direito de defesa durante o curso da ação fiscal.
Conclui-se, pois, que devem ser afastadas as preliminares de nulidade e de cerceamento
de direito de defesa.
Tem-se que, ao contrário do que afirma a recorrente, ela efetivamente teve acesso
à totalidade dos documentos que instruíram o processo, inclusive às planilhas de depósitos cuja
origem foi questionada durante a fase oficiosa do processo. Dentre os documentos, destaca-se o
demonstrativo anexo de fl. 260, que descreve de forma individualizada os depósitos
questionados.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Assim, descabe acolher os argumentos da recorrente neste ponto.
3. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entende a recorrente que a inversão do ônus da prova ocasionada pela referida
presunção viola o princípio da verdade material e da estrita legalidade tributária. Além disso,
entende que o dispositivo em questão foi revogado tacitamente pelo art. 5o, § 4o, da Lei no
105/2001, uma vez que este último dispõe que a fiscalização, munida das informações
financeiras do contribuinte, deveria diligenciar para desvendar a realidade dos fatos e, de posse
das provas necessárias, realizar o lançamento - não podendo pautar-se apenas em depósitos de
origem não comprovada.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Tem-se, portanto, que é legítima a inversão do ônus da prova nos termos do
referido dispositivo - fundada não nos depósitos bancários per se, mas sim no fato de que, após
ter sido regularmente intimada, a contribuinte deixou de apresentar documentação hábil e idônea
a comprovar a origem de cada um dos créditos individualmente considerados.
Ainda, não há que se falar em revogação tácita pelo art. 5o, § 4o, da Lei
Complementar no 105/2001. A Lei Complementar em questão, ao introduzir no ordenamento
jurídico brasileiro mecanismos de fiscalização e de obtenção de informações bancárias pelo
Fisco diretamente junto às instituições financeiras, apenas vem a reforçar a efetividade da
presunção de omissão de rendimentos em tela, uma vez que o Fisco passou a dispor de meios de
coleta de informações com as quais pode interpelar o contribuinte a respeito da origem de
depósitos bancários em suas contas correntes - sendo certo que, caso o fiscalizado não venha a se
justificar satisfatoriamente, por meio de documentação hábil e idônea e com a discriminação
individualizada dos créditos analisados, está a fiscalização autorizada legalmente a presumir que
houve omissão de rendimentos.
Por essas razões, afasto os argumentos da recorrente.
4. Das justificativas para as origens dos créditos questionados.
Neste ponto, tendo em vista que as alegações do recurso voluntário são
essencialmente iguais àquelas da impugnação administrativa, bem como por concordar com a
análise individualizada dos créditos efetuada pela DRJ, acolho os argumentos desta última como
razões de decidir e transcrevo-os a seguir, com fulcro no art. 57, § 3o, do RICARF:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Em relação A alegada doação efetuada pelo pai da impugnante, A sua mãe, no ano-
calendário de 2004, no valor de R$ R$ 250.000,00 e de R$ 70.000,00 para a
impugnante, embora o registro das doações conste da declaração de ajuste anual do
doador (fl. 315) e das beneficiárias (fls. 319 e 323), não foram apresentados os cheques
ou extratos bancários demonstrando os valores que teriam supostamente sido
depositados em 2005 referentes a essas doações.
Ou seja, não há comprovação da efetiva transferência de valores do Senhor Luiz da
Ressurreição Paula, pai da contribuinte, para suas contas bancárias, comprovação essa
que deveria ser feita individualizadamente conforme determinação legal, além de que as
doações registradas na declaração de ajuste anual do Senhor Luiz reportam-se a ano-
calendário anterior ao da autuação.
Cumpre salientar que a doação, de acordo com o artigo 541 e parágrafo único do
Código Civil (Lei n.° 10.406, de 10/01/2002), é via de regra um ato formal e deve ser
feito por escritura pública ou instrumento particular, admitindo-se a forma verbal
somente em caso de bens móveis e de pequeno valor:
"Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo
único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor,
se lhe seguir incontinenti a tradição."
Também os valores constantes da planilha de fl. 255, no montante de R$ 19.178,66, e
que, conforme alegado na impugnação, teriam sido recebidos pela impugnante e
tributados na declaração de ajuste anual de seu pai, não encontra corroboração.
As
meras
declarações
de
fls.
328/343,
desacompanhada
dos
extratos
bancários/comprovantes de depósitos/cheques emitidos pelo Senhor Tadeu Laércio
Bernardo da Silva, comprovando a saída de valores de suas contas para as da
impugnante, não tem o condão de infirmar a autuação por depósitos bancários de
origem não comprovada. Tampouco há documentação atestando que a citada
importância já foi tributada na declaração de ajuste anual de seu pai.
Quanto à venda de imóvel ao senhor Marcos Aparecido Mozino Oliveira, a cópia do
bilhete de fl. 351 sequer serve para comprovar a alienação e muito menos para justificar
depósitos em suas contas correntes.
Em relação aos depósitos efetuados em dinheiro, afirma a recorrente que uma parte dos
mesmos seriam decorrentes empréstimos realizados pelos Senhores Antonio Kekis (R$
10.000,00 em 08/12/2005) e Rafael Rosa da Silva (R$ 5.000,00 em 16/12/2005) e pela
Senhora Carolina Kekis (R$ 275,00 em 06/10/2005, Banco Hail S/A, R$ 1.608,00 em
28/01/2005, Banco Bradesco S/A e R$ 718,76 em 15/12/2005, Banco Bradesco S/A).
Todavia, apenas as declarações de fls. 354, 355, 357, 358 e 365, firmadas em 30 de
junho de 2008, não são documentos hábeis e idôneos para justificar depósitos bancários.
O valor correspondente ao empréstimo celebrado com pessoa física deve ser
comprovado mediante a indicação do empréstimo na declaração de rendimentos, a
capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva entrega do
numerário à pessoa física beneficiária.
Ora, não tendo a interessada trazido aos autos cópias de extratos bancários, ou mesmo
outros meios de prova que demonstrassem a efetiva transferência financeira, não é
possível considerar os alegados empréstimos para efeito de comprovação dos depósitos
bancários, e por conseguinte, de elisão do crédito tributário, ainda que a beneficiária
declare que a transferência teria ocorrido em moeda corrente.
Por fim, quanto à alegação de que parte dos depósitos efetuados em dinheiro nos
Bancos HSBC S/A, Itaii S/A e Bradesco S/A teriam como origem valores levantados da
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

conta corrente n.° 47.250-6, agencia 0670-0, da empresa NLA Paula Factoring Ltda., da
qual a impugnante e sua mãe deteriam 100% das quotas, constata-se que:
- R$ 4.000,00 foi depositado em dinheiro em 24/11/2005 na conta da impugnante junto
ao Banco HSBC S/A, conforme documento de fls. 79. Segundo a impugnante, tal
lançamento estaria comprovado pela saída de igual numerário da conta corrente da
pessoa jurídica NLA Paula Factoring Ltda., sendo apresentado para comprovar, o
extrato bancário da pessoa jurídica, onde consta a saída de R$ 4.000,00, em espécie, em
25/10/2005 (fl. 59). Não há, portanto, coincidência de datas, não havendo como acatar
essa alegação. Frise-se que o comprovante de depósito de fl. 352 não identifica o
depositante;
- R$ 1.000,00 depositado em dinheiro em 13/05/2005 e mais R$ 1.000,00 depositado
em dinheiro em 24/05/2005, no Banco Itaú teriam como origem R$ 2.100,00 sacados da
conta corrente da pessoa jurídica. De fato, o extrato da conta bancária da pessoa jurídica
demonstra ter sido sacado em dinheiro, a importância de R$ 2.100,00 (fl. 356) em
12/05/2005, mas novamente não há coincidência de datas e valores que possibilitem a
comprovação da origem dos depósitos;
- depósito efetuado em dinheiro no Banco Bradesco S/A, em 19/10/2005, no valor de
R$ 5.000,00 não pode ser justificado como oriundo do desconto do cheque no valor de
R$ 5.242,73 levantado em 30/09/2005 da conta corrente n.° 47.250-6 da pessoa jurídica.
O extrato bancário da pessoa jurídica de fl. 359 serve apenas para comprovar a saída do
dinheiro, mas não há como vincular tal saída no valor de R$ 5.242,73 em 30/09/2005
com o ingresso em 19/10/2005 da importância de R$ 5.000,00 em conta da impugnante;
- igualmente, o depósito em dinheiro de R$ 3.400,00, em 25/10/2005, no Banco
Bradesco S/A não pode ser comprovado com a cópia do cheque emitido pela pessoa
jurídica, em 24/10/2005, no valor de R$ 4.950,00 (fl. 360), em favor da litigante.
Novamente, não há coincidência de datas e valores;
- por fim, quanto ao depósito em dinheiro de R$ 15.000,00, em 24/11/2005, no Banco
Bradesco S/A, os meros canhotos dos cheques de n.° 3496, 3495, 3497 e 3499, que
teriam sido emitidos em outubro de 2005 (e cuja soma totaliza R$ 14.873,39 - fls.
361/364) não são documentos hábeis para comprovar a origem dos depósitos. Além de
inexistir coincidência de datas e valores, apenas um registra o pagamento a Neide (fl.
363).
Como já mencionado anteriormente, a demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar,
com coincidência de datas e valores, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica fundada em meras alegações e indícios indiretos.
E com a impugnação, prova alguma da origem dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias ao longo do ano-calendário 2005 foi apresentada. Meras alegações
desacompanhadas de documentação comprobatória da origem dos recursos não tem o
condão de elidir a tributação da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada que deve ser mantida.
Por esses motivos, entendo que não há como acolher os argumentos da recorrente.
5. Da multa de ofício.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2008-78

Tendo em vista os apontamentos acima, bem como o prescreve a literalidade do
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, não há como afastar a incidência da multa de ofício no patamar de
75%, sob pena de violação direta ao art. 142 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 527
DF CARF MF
Original